Tribunal: TCU
Processo: 021.695/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4039/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação por Deputada Federal, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo de realocação de empregados, da área de Tecnologia de Informação (TI), implementado pela Caixa Econômica Federal; Considerando que foram alçadas informações que, se confirmadas, poderiam, em tese, impactar a qualidade dos serviços da Caixa apenas caso esses empregados realocados pedissem demissão, sem a consequente substituição por mão-de-obra com qualificação análoga; Considerando que não foram apontados propriamente riscos de prejuízos financeiros efetivos ou revelia à norma legal específica; Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora quanto aos quesitos de materialidade, risco e relevância dos fatos notificados não enseja, por ora, a atuação específica deste Tribunal sobre a matéria noticiada pela eminente parlamentar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, inc. III, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência deste acórdão à representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.695/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337), representando Caixa Econômica Federal 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.